Tribunal: TJDFT
Processo: 0745038-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745038-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DE ARRUDA OLIVEIRA AGRAVADO: HOME ASSISTANCE LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão proferida no processo n. 0722667-38.2022.8.07.0020, que inadmitiu o recurso especial. Encaminhe-se o processo à Presidência do Tribunal, órgão competente para análise do recurso (art. 283 do Regimento Interno do TJDFT). Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w